Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. PRESTAÇÕES DESCONTADAS DE PROVENTOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/2002 E LEI 14.131/2021. NORMAS ESPECÍFICAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO MUTUÁRIO. LEGALIDADE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MARGEM CONSIGNÁVEL. AFERIÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE DE CONTROLE DE SUPERENDIVIDAMENTO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO MAIS ANTIGO. VALOR ÍNFIMO. PERCENTUAL LEGAL OBSERVADO.
1. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido.
1.1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.
1.2. As preliminares arguidas pelo agravado não foram resolvidas na decisum agravada, logo, não podem ser objeto de recurso.
2. Na hipótese de militar da Polícia Militar do Distrito Federal, incidem as regras sedimentadas na Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, com alteração instituída pela Lei no 14.131, de 30 de março 2021, cuja margem consignável a título de descontos autorizados não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, excluídos os descontos compulsórios, para a contratação de operações de crédito descontadas em folha de pagamento.
3. A par de a parcela originária do contrato de mútuo firmado junto ao agravante encontrar-se dentro da margem consignável exigida em lei para desconto autorizado em folha de pagamento, não se mostra razoável que o mutuante seja prejudicado em detrimento da escolha livre e consciente do mutuário ao comprometer a sua renda de forma descompromissada, porquanto individual a aferição do percentual consignável permitido em lei.
4. Conquanto a soma das prestações assumidas perante os bancos réus ultrapasse a margem legal consignável, a limitação dos descontos deve ser concedida individualmente a cada instituição financeira, pois a contratação de empréstimos junto a mutuantes distintos torna inviável a aferição do nível de endividamento geral do mutuário, a impossibilitar, assim, que a observância do percentual de descontos em folha se dê pela soma de contratações outras das quais não se pode exigir ciência por parte da mutuante alheia ao negócio firmado. De cada mutuante é exigível apenas que os seus próprios fomentos, de conhecimento de ambos os contratantes, respeitem o percentual legalmente tolerado em folha de pagamento.
5. No caso concreto, a toda evidência, em se tratando de contrato de mútuo mais antigo dentre os demais empréstimos, cujas prestações, ainda que somadas à do primeiro contrato, ultrapassem o limite consignável, por consequência lógica, presume-se que a primeira financeira com quem se entabulou o primeiro mútuo inevitavelmente observou o percentual consignável permitido em lei.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.